Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701237-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Nacional - Cooperativa Central Agravado: Daniel Ferreira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Unimed Nacional - Cooperativa Central contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0739231-75.2024.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência em face da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Em síntese, a parte autora informa que está em acompanhamento desde julho de 2019 para tratamento de Mieloma múltiplo e Carcinoma de pele, mas em 21/10/2024 recebeu uma notificação de que o plano coletivo do qual faz parte seria cancelado em 30/11/2024. Pugna, em sede de antecipação de tutela, que se determine à ré que reative o plano do autor, nas mesmas condições contratadas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. O autor, conforme ID 221526155, é contratante da ré na modalidade coletivo por adesão, ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, desde 1/3/2019. Por sua vez, os prontuários juntados dão conta que está em tratamento de câncer desde 2019 (IDs 221526157, 221526158). Tal cancelamento não pode atingir o autor, que se encontra em tratamento médico, nos termos do Tema 1082, no Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Sobre o tema: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO NO CASO DE O PACIENTE SE ENCONTRAR INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA DE ALZHEIMER, DEMÊNCIA DE ORIGEM VASCULAR, SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO, EPISÓDIOS CONSTANTES DE EPILEPSIA, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES, EM USO DE GASTROSTOMIA E INTERNADA EM REGIME DE HOME CARE. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA E DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. OBRIGATORIEDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do Tema 1082, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 2. No caso, a autora é portadora de doença de Alzheimer, demência de origem vascular, episódios constantes de epilepsia, encefalomalacia em ambos os lados do cérebro, convulsões rotineiras e demais sequelas de acidente vascular encefálico, fazendo uso de gastrostomia e necessitando de internação domiciliar (home care) e supervisão integral de técnico de enfermagem, encontrando-se restrita e contida em leito. 2.1. A interrupção da internação da autora compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física desta, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada até à efetiva alta. 3. A situação fática se adéqua perfeitamente à previsão da tese firmada no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, a qual deve ser aplicada para a solução da controvérsia. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1647055, 07045235820228070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano reside no fato de que o autor poderá sofrer abalo irreversível em sua saúde, sem os cuidados necessários. Portanto, em análise superficial dos autos, tenho que é cabível o deferimento da tutela de urgência. Por fim, registro que não há falar em irreversibilidade da decisão, podendo haver a cobrança no caso de improcedência. DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA para determinar à ré que reative o plano do autor, nas mesmas condições contratadas, emitindo boletos para pagamento e se abstenha de qualquer ação que prejudique o atendimento e os tratamentos necessários à manutenção de sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se para contestar em 15 dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 678962911), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo agravado nos autos do processo de origem, destinado ao restabelecimento do plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial, oferecido ao autor pela recorrente. Argumenta que não é legítima a ordem de restabelecimento da prestação do serviço de plano de saúde anteriormente fornecido, diante da existência de amparo normativo para a resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre as partes. Afirma que a apólice que instrumentaliza o negócio jurídico de plano de saúde aludido foi “cancelada” de modo lícito, diante da constatação de “fraude”, devidamente apurada por meio de auditoria interna, relacionada à inclusão indevida do beneficiário, tendo em vista que não foi possível identificar a existência de vínculo empregatício com a sociedade empresária Nunes &amp; Silva – Comércio de Instrumentos Musicais Ltda. Verbera que a inclusão de beneficiários que não integram o quadro de funcionários da mencionada sociedade empresária ou mesmo não comprovam de modo apropriado a existência do respectivo vínculo empregatício consiste em ilícito praticado pela pretensa empregadora e justifica a imediata desconstituição do vínculo negocial. Sustenta que a inexistência do apontado vínculo laboral retira a “elegibilidade” do autor para figurar na posição de beneficiário do plano de saúde, o que autoriza a resolução do negócio jurídico, sem a necessidade de prévia notificação, de acordo com as regras previstas no art. 5o, da Resolução Normativa ANS no 557/2022, na cláusula 10.3 do instrumento negocial e no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o indeferimento do requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravada na origem. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 67990479). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravado nos autos do processo de origem, precisamente para a finalidade de determinar o restabelecimento das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. Convém ressaltar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da desconstituição do negócio jurídico de plano saúde celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Ao contrário, como anteriormente referido, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à necessidade de pronto restabelecimento do plano de saúde contratado pela agravada diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada por ela requerida na origem. As alegações articuladas na petição inicial evidenciam que o autor, ora recorrido, pretende continuar a usufruir dos serviços prestados pela demandada, não sendo, ademais, o presente, caso de inadimplemento. Em relação à possibilidade de desconstituição do referido negócio, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa estatuída no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos de natureza coletiva. No entanto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido da sua aplicação também aos casos de negócios jurídicos coletivos por adesão, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde - e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão - o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie. 4. Trazendo o cancelamento de plano de saúde risco de dano em seu bojo, e presente a probabilidade do direito (ante a impossibilidade de se constatar, no particular, o envio de notificação prévia, a observância dos prazos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, II da Lei n.o 9.656/98, além do efetivo inadimplemento das parcelas), impõe-se a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de origem. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1358825, 07169418020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Também convém observar a regulamentação do tema pela Resolução Normativa ANS no 557/2022, que assim determina: “Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário.” (Ressalvam-se os grifos) A ausência de apresentação de documentos comprobatórios da existência de vínculo laboral por parcela dos beneficiários do plano de saúde empresarial contratado não é fundamento legítimo para a desconstituição do negócio jurídico. Ademais, a eventual desídia por parte da operadora do plano saúde, ao não verificar, de modo apropriado, no momento da contratação, a idoneidade da pessoa jurídica empregadora e os documentos referentes ao vínculo empregatício mantido por seus funcionários, não pode ser utilizada como argumento prejudicial ao consumidor. Em acréscimo, embora exista previsão normativa que autorize a resilição unilateral do negócio jurídico nos casos de cometimento de ilícitos, é preciso considerar que não há nos autos do processo de origem a necessária prova a respeito da comunicação endereçada ao agravado, pela ora recorrente, a respeito da resilição unilateral do contrato de plano de saúde. Mesmo nesses casos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem ressaltado a necessidade de prévia notificação do beneficiário, sobretudo por ter, a pretensa irregularidade, no caso concreto, sido objeto de singela apuração unilateral efetuada pela operadora do plano de saúde. Convém acrescentar, ainda nesse contexto, que não subsistem elementos de prova no sentido da eventual participação ou conhecimento, por parte do consumidor, da alegada prática ilícita. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. ABUSO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do cumprimento dos requisitos legais autorizadores da resilição do negócio jurídico, pela apelante, em decorrência da não apresentação tempestiva dos documentos solicitados à apelada para a comprovação do vínculo empregatício dos beneficiários. 2. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17, da Resolução ANS no 195/2009 c/c art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral ou de resolução. 2.1. Não houve, no presente caso, no entanto, a alegação de fraude ou inadimplemento. 2.2. A ausência de apresentação dos documentos comprobatórios da condição de empregado de parcela dos beneficiários do plano de saúde empresarial contratado, no entanto, não é fundamento legítimo para a resilição unilateral ou para a resolução do negócio jurídico. 3. O art. 18, inc. II da Resolução ANS no 195/2009 estabelece a exclusão ou a suspensão da assistência ao beneficiário como consequência da ausência de vínculo do titular do plano com a sociedade empresária contratante, nos termos do regulamento ou do contrato celebrado entre a operadora do plano de saúde e o empregador. 3.1. A desconstituição do negócio jurídico por parte da operadora do plano de saúde empresarial configurou abuso de direito, violador da proteção ao consumidor. 4. O juízo singular não condenou a operadora do plano de saúde ao oferecimento de "migração" para outro plano, inexistindo motivo para a reforma da sentença nesse ponto. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1435083, 0700158-73.2022.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2022) (Ressalvam-se os grifos) “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NA FORMAÇAO DO CONTRATO. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde aderido pela requerente, nos termos do contrato original, ou outro do mesmo patamar de cobertura, no prazo de 10 (dez) dias, além da reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em seu recurso, alega que o plano contratado foi na modalidade coletivo empresarial e que o cancelamento foi decorrente da irregularidade na demonstração do vínculo empregatício entre os segurados e o estipulante. Acrescenta que enviou notificação para regularização à estipulante, mas que não houve resposta. Entende ser descabida a reparação por danos morais ante ausência de ato ilícito. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46492388 e 46492390). Sem contrarrazões. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, entre outras disposições. 4. Em que pesem as alegações da recorrida, a discussão acerca de existência de fraude no contrato firmado pela estipulante do plano de saúde é alheia ao objeto do processo, já que a recorrida não foi, na formação do contrato ou na apuração administrativa, chamada a demonstrar o vínculo empregatício. Dessa forma, o cancelamento unilateral deveria, necessariamente, ser precedido da notificação com antecedência de 60 dias, nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98. Não observada a legislação, mormente porque não há notícia de inadimplemento, o cancelamento foi indevido. 5. Ressalto que nos termos da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, no artigo 9o, § 3o, há determinação para que a operadora verifique tanto a legitimidade da pessoa jurídica contratante, como a condição de elegibilidade do beneficiário. Não tendo sido diligente a operadora de plano de saúde ao tempo da contratação, não pode, agora, desamparar o consumidor que de boa-fé aderiu ao plano e sempre pagou suas mensalidades. Correta, pois, a sentença que determinou a reativação do plano. 6. Dano moral. O relatório médico juntado aos autos (ID 46491589 - pág. 1 e 2) deixa claro que a autora é portadora de diabetes tipo 1, doença autoimune da tireoide e doença celíaca, demonstrando que necessita de forma contínua de atendimento médico. Dessa forma, o cancelamento abrupto, em face da ausência de notificação prévia, atinge as legítimas expectativas da consumidora de receber a adequada prestação de serviço, ficando claro que a situação em apreço ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade aptos a configurar o dano moral. Além disso, o valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1710538, 0747712-56.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a TURMA RECURSAL) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 557/ANS. AUSÊNCIA DE ELEGIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Atualmente, a rescisão de planos de saúde coletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1/2/2023. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura devem constar no contrato celebrado entre as partes (art. 23). 2. Ante a comprovação de que a contratante é filiada à entidade autônoma representativa de interesses prevista na Lei no 7.398/1985, fato demonstrado oportunamente à operadora na época da contratação, mostra-se ilegítima a rescisão posterior do plano de saúde coletivo por adesão sob o argumento de que ela não possui elegibilidade. 3. Ainda que fosse considerada a alegada ausência de elegibilidade, o vínculo criado entre as partes seria direto e individual, equiparando-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar (RN no 557, art. 39). Em razão disso, para a rescisão do ajuste, seria necessária a ocorrência de fraude, inadimplência por período superior a 60 dias e a notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II), circunstâncias que não foram demonstradas. 4. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. 5. Recursos conhecidos e não providos.” (Acórdão 1900052, 0705054-68.2023.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024) (Ressalvam-se os grifos)] “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. “FALSO COLETIVO” POR ADESÃO. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. As apelações versam sobre a rescisão unilateral de contrato de adesão a seguro de saúde sem notificação prévia da paciente/segurada (portadora de câncer de mama), resultando em negativa de atendimento médico pelo seguro em meio a situação de emergência. 2. O caso dos autos retrata o que se conhece como plano de saúde “falso coletivo”. “Tal contratação é uma simulação de plano de saúde coletivo, em que o plano de saúde é de natureza individual, mas com roupagem de plano coletivo. Ou seja, pessoas individuais que não possuem vínculo com a empresa, associação, sindicato, etc, conseguem aderir a um plano coletivo. Dito isso, a alegação da parte ré que foi vítima de fraude não merece prosperar, porquanto a responsabilidade de verificar a legitimidade da pessoa jurídica, bem como a elegibilidade de cada beneficiário é da operadora e da administradora do plano de saúde, conforme disposição dos §§ 3o e 4o do art.9o da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De forma que a parte ré não agiu com a cautela necessária no momento da checagem das condições de admissão. Ademais, esta mesma resolução prevê no art. 32 que, uma vez permitido o ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade, constituir-se-á vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.” (Acórdão 1229800, 07008791220198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. In casu, a não observância dos requisitos legais resulta na responsabilidade civil da seguradora, tendo em vista que o cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade in re ipsa. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada, especialmente quando ela está sendo submetida a tratamento de câncer de mama. 4. É ilegal o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão em razão de suposta fraude, sem a prévia notificação do segurado. A indenização por danos morais deve observar parâmetros de fixação, como a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, acrescidos da proporcionalidade e da razoabilidade que devem ser mantidas, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte contemplada. 5. Apelações conhecidas e não providas.” (Acórdão 1415634, 0702161-46.2019.8.07.0020, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022) (Ressalvam-se os grifos) Também não há como deixar de considerar a peculiaridade de que o recorrido é pessoa idosa e necessita do serviço de saúde contratado, pois se encontra em tratamento, por tempo indeterminado, de “doença autoimune, sem cura, crônica e progressiva”, sendo igualmente certo que “o paciente não pode ficar sem o tratamento de suas doenças de base” (Id. 221526157 dos autos do processo de origem). É importante notar que por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, diretriz que também se ajusta à presente hipótese. Diante desse contexto a situação revelada nos autos demonstra, em sede de cognição sumária, a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços que o recorrido acreditava estar à sua disposição, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. Nesse sentido examine-se a seguinte ementada promanada deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. BENEFICIÁRIA GESTANTE. ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos: (a) previsão contratual nesse sentido; (b) transcurso do período de 12 (meses) de vigência; (c) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Precedentes. 2. Quanto à necessidade de observar o período de 12 (doze) meses de vigência contratual e de notificar previamente a parte contrária, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, tais requisitos encontram amparo na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, cujo parágrafo único do artigo 17 contém a seguinte redação: ‘Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias’. 3. A exclusão do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS não implica, por si só, a conclusão de que não é mais possível a rescisão imotivada pela seguradora quando essa cumpre os requisitos ali elencados, sobretudo considerando que não há como obrigar uma das partes a manter o contrato indefinidamente sem vontade. 4. O acompanhamento decorrente do estado gravídico da beneficiária pode ser equiparado a um tratamento médico, para fins do último requisito mencionado pelo c. STJ como autorizador da rescisão contratual imotivada do plano de saúde coletivo, qual seja, que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. 5. Considerando a orientação do c. STJ no sentido de que ‘a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual’ (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019), deve ser mantida a cobertura à Autora gestante até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou que a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão no 1340028, 07316808920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021) O deferimento da tutela provisória de urgência requerida na origem consiste, portanto, no único meio de assegurar que o agravado não fique desguarnecido, ao menos momentaneamente, em relação à prestação dos serviços pelo plano de saúde. Diante desse contexto, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator